Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741104-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: JANET MARIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença da 17a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JANET MARIA LOPES DA SILVA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 47734350): “Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos da demanda, para: a) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR ao réu a suspensão da cobrança das parcelas e demais encargos referentes ao empréstimo firmado com a autora em 26.4.2022 (código n. 0120083353), no valor de R$ 20.297,36 (vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada cobrança/desconto indevido; e a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, ou a sua não inclusão, em razão desse contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); b) DECLARAR a nulidade da referida operação (código n. 0120083353) e CONDENAR o réu a restituir à autora as parcelas por esta quitadas, inclusive no curso da lide, acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; c) CONDENAR o réu a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento, conforme Enunciado n. 362 da Súmula do C. STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência e do contido no Enunciado n. 326 da súmula do C. STJ, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nesta compreendias as pretensões declaratória e compensatória, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) a autora agiu em litigância de má-fé; 2) a autora omitiu quanto ao telefonema recebido dos estelionatários, o que permitiu a invasão aos seus dados bancários; 3) não houve falha na prestação de serviço; 4) a autora contraiu empréstimo e realizou transferências PIX via celular, o que atrai sua culpa exclusiva; 5) a área de segurança do banco comprovou que em todas as transações objeto da lide foram utilizados dados de segurança da autora e o seu respectivo telefone celular; 6) o banco tem campanha ostensiva de prevenção a golpes e inexistem valores a restituir; 7) não incide a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 8) o banco está impossibilitado de prevenir todas as fraudes a que os consumidores estão sujeitos; 9) o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito; 10) ausente o dano moral (ID 47734352). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 47734353). Contrarrazões apresentadas com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 47734356). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença. A suspensão da cobrança das parcelas e demais encargos referentes ao empréstimo bancário discutido nos autos se deu por meio de decisão datada de 28/10/2022 e ratificada na sentença (11/4/2023). O lapso de tempo descaracteriza o prejuízo. Ademais, se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquela obrigada a devolver ao banco/apelante a quantia devidamente corrigida e a cobrança das parcelas do empréstimo voltariam a acontecer, por óbvio. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se vista ao apelante para se quiser, manifestar-se quanto a preliminar arguida em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o do CPC. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator